Tribunal: TJPA
Processo: 0000104-61.2011.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000104-61.2011.8.14.0124
APELANTE: MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA QUE
DECLAROU A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO AO PEDIDO DECLARATÓRIO E
JULGOU IMPROCEDENTE OS DANOS MORAIS REQUERIDOS. CORRETA. INEXISTÊNCIA DE
NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL RECLAMADA E ADEQUAÇÃO ENTRE O PEDIDO E A PROTEÇÃO JURISDICIONAL QUE SE PRETENDE OBTER.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
II-
No caso em tela a
utilidade
se mostra
ausente, na medida em que a declaração de inexistência do débito não se faz necessária, pois o próprio requerido administrativamente substituiu a fatura, gerando uma num valor condizente com a realidade da requerente, sendo portanto sua pretensão satisfeita; pelos mesmos motivos

não se verifica a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Desse modo, entendo pela perda superveniente da falta de interesse de agir no que se refere a declaração de inexistência de débito.

III-
Na hipótese em exame, o dever de indenizar por parte da apelada, relativamente aos invocados prejuízos morais não restaram evidenciados, pois a conduta praticada pela recorrida, embora gere aborrecimentos, malgrados e descontentamentos, não constitui uma conduta ilícita capaz de gerar dano a apelante.
IV-
Ora, observa-se dos autos que diante da situação vivenciada pela apelante, a empresa procurou sanar o vício,
ante a substituição administrativa da fatura por outra, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais),
não havendo demonstração de que a apelante foi exposta a uma situação vexatória e humilhante, tampouco ofensa a sua honra, imagem ou qualquer direito personalíssimo disposto na Constituição Federal que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo causando-lhe aflição, angustia e desequilíbrio no seu bem-estar.

V-
Por todo o exposto, conheço do recurso, e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

inconformado com a sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Versa a inicial que o consumo de energia elétrica da residência da autora no mês de outubro de 2010 não ultrapassava o valor de R$ 12,00 (doze reais) mensais, este totalmente compatível com sua realidade que faz uso de poucos eletrodomésticos e lâmpadas.

Todavia, de forma totalmente unilateral e abusiva a demandada no mês de janeiro de 2011, procedeu uma medição irregular da unidade consumidora, produzindo uma cobrança excessiva no valor de R$ 172,74 (centro e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), perfazendo uma variação de mil porcento a maior.

Sustenta que no mês de fevereiro de 2011 o faturamento voltou a regularidade, ensejando cobrança compatível com o consumo, o que implica na inexigibilidade da cobrança de energia elétrica faturada a maior.

Por todo o exposto requereu a procedência da ação, para declarar a inexigibilidade do débito referente a fatura de janeiro de 2011, bem como seja a ré condenada ao pagamento de danos morais, a ser arbitrado pelo juízo, e ao ônus de sucumbência e honorários advocatícios.

Ao sentenciar o feito, o magistrado decretou a revelia da parte requerida, declarando a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido declaratório, tendo em vista que a dívida questionada não mais existe, pois segundo a autora, a requerida providenciou administrativamente a substituição da fatura por outra, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais).

No que se refere o dano moral requerido, o magistrado julgou improcedente, condenando a reclamante ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa sua exigibilidade, em decorrência da justiça gratuita.

Inconformada
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o magistrado
não poderia ter julgado improcedente o pedido, tendo em vista a presunção de veracidade decorrente da revelia, ou seja, não tendo o requerido apresentado contestação, não pode o judiciário fazer as vezes da parte na ação, de modo que tendo as alegações sido comprovadas pelas alegações e documentos a ação deve ser julgada procedente.

Afirma ainda, que o capítulo da sentença que cogita a existência de perda superveniente do interesse de agir, encontra-se equivocado, pois à época do ajuizamento da ação, a dívida indevida e abusiva existia por culpa da requerida, gerando transtornos à reclamante, a qual tentou por diversas vezes uma solução extrajudicial.

Por todo o exposto, requer o provimento do presente recurso, para reformar a sentença atacada.

Sem Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença apelada declarou a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido declaratório, tendo em vista que a dívida questionada não mais existe, ante a substituição administrativa da fatura por outra, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais).

No que se refere o dano moral requerido, o magistrado julgou improcedente, condenando a reclamante ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa sua exigibilidade, em decorrência da justiça gratuita.

No que se refere ao interesse de agir, comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular, pois este se verifica diante de dois aspectos, a saber, a necessidade e a adequação, que para tanto se mostram presentes.

Sobre este tema, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado:

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Verifica-se, então, que no caso em tela a
utilidade
se mostra
ausente, na medida em que a declaração de inexistência do débito não se faz necessária, pois o próprio requerido administrativamente substituiu a fatura, gerando uma num valor condizente com a realidade da requerente, sendo portanto sua pretensão satisfeita; pelos mesmos motivos

não se verifica a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Desse modo, entendo pela perda superveniente da falta de interesse de agir no que se refere a declaração de inexistência de débito.

Quanto aos danos morais julgados improcedentes, também entendo que o magistrado de piso acertou em sua decisão.

Vejamos os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Desta forma, para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Rui Stoco assim preleciona:

"... para que haja ato ilícito, necessária se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem" (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 2. ed., Revista dos Tribunais, p.49).

Na hipótese em exame, o dever de indenizar por parte da apelada, relativamente aos invocados prejuízos morais não restaram evidenciados, pois a conduta praticada pela recorrida, embora gere aborrecimentos, malgrados e descontentamentos, não constitui uma conduta ilícita capaz de gerar dano a apelante.

Ora, observa-se dos autos que diante da situação vivenciada pela apelante, a empresa procurou sanar o vício,
ante a substituição administrativa da fatura por outra, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais),
não havendo demonstração de que a apelante foi exposta a uma situação vexatória e humilhante, tampouco ofensa a sua honra, imagem ou qualquer direito personalíssimo disposto na Constituição Federal que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo causando-lhe aflição, angustia e desequilíbrio no seu bem-estar.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021